Tribunal: STF
Processo: RE 83198
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO INTENTADA ANTES DA
FALÊNCIA. NÃO ESTA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
CONTRA SENTENÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA, EM VIRTUDE DA
QUAL O JUIZ, QUE SE CONSIDERAVA INCOMPETENTE, PROLATOU, NA AÇÃO DE
BUSCA E APREENSAO DA COISA ALIENADA FIDUCIARIAMENTE, DECISÃO DE QUE
NÃO SE RECORREU. A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM ADMITIDO,
EXCEPCIONALMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL DE QUE
CAIBA RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
A PROPRIEDADE FIDUCIARIA DO CREDOR POR SER PROPRIEDADE, EMBORA
LIMITADA PELO FIM DE GARANTIA - O ENQUADRA, SEM QUALQUER DUVIDA,
ENTRE OS CREDORES POR TITULOS NÃO SUJEITOS A RATEIO NA FALÊNCIA. POR
ISSO, SE, ANTES DA OCORRENCIA DESTA, A AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO DA
COISA ALIENADA FIDUCIARIAMENTE JA HAVIA SIDO PROPOSTA,
APLICAR-SE-LHE O DISPOSTO NO ARTIGO 24, PARAGRAFO 2., I, DO
DECRETO-LEI 7.661, DE 1945.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.